Tribunal: TJPA
Processo: 0002369-44.2008.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002369-44.2008.8.14.0026

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: TAVARES & CIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CONSTATADA. TEMA 179 DO STJ. SÚMULA 106 DO STJ. APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEI 6.830/80, DA SÚMULA 314 DO STJ E TEMAS REPETITIVOS 566, 567, 568, 569, 570 E 571 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença na qual o Juízo de origem declarou a ocorrência de prescrição intercorrente e extinguiu a ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado.

2. De acordo com a pacífica Jurisprudência do STJ, a prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: 1) o decurso do tempo previsto em lei; e 2) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito.

3. A partir da análise dos autos, verifica-se que o processo não ficou paralisado por inércia do exequente. Não há prescrição intercorrente quando a paralisação do feito decorre do próprio aparelho judiciário. Aplicação da Súmula 106 do STJ. Tese relativa ao Tema 179 do STJ. Jurisprudência pacífica.

4. Nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 (LEF), o prazo da prescrição intercorrente começa a contar somente após o término do período de suspensão do feito executivo. Súmula 314 do STJ. Resp. nº. 1.340.553-RS. Teses relativas aos Temas Repetitivos de números 566, 567, 568, 569, 570 e 571 do STJ.

5. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença desconstituída.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 27/11/2023 a 04/12/2023, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de Apelação (Id. 15886929) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 15886927), prolatada pelo Juízo da Vara única da Comarca de JACUNDÁ nos autos de execução fiscal ajuizada proposta em face de
TAVARES E CIA LTDA
,

declarando a prescrição intercorrente e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC/15.

Em síntese, o apelante alega que a prescrição intercorrente pressupõe o preenchimento de requisitos, os quais não foram observado pelo douto magistrado de primeiro grau.

Requer o conhecimento e provimento do recurso com retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

Coube-se o feito por distribuição.

Dispensada manifestação do Ministério Público, nos termos da Súmula 189 do STJ.

Dispensado as contrarrazões em razão da ausência de angularização da relação processual.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso interposto, tendo em vista o atendimento dos pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de recurso de Apelação (Id. 15886929) interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença (Id. 15886927), prolatada pelo Juízo da Vara única da Comarca de JACUNDÁ nos autos de execução fiscal ajuizada proposta em face de
TAVARES E CIA LTDA
,

declarando a prescrição intercorrente e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, do CPC/15.

A sentença reconheceu a prescrição intercorrente dos créditos tributários executados, de ofício, com fulcro no art.174 do CTN e art.40, §4º da LEF (Id.14662366).

A controvérsia recursal reside na caracterização da prescrição intercorrente.

A prescrição tributária dita originária (ativa, ordinária ou direta) está insculpida no
caput
do art. 174 do CTN e ocorre entre a constituição do crédito tributário e o despacho de citação do executado.

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp nº 118, de 2005).

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

A prescrição intercorrente “ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (REsp 1620919 PR).

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso representativo de controvérsia sobre execução fiscal (REsp 1.102.431/RJ), fixou a tese relativa ao Temas
179
, nos termos adiante:

“Tema 179: A perda da pretensão executiva tributária pelo decurso do tempo é consequência da inércia do credor
, que não se verifica quando a demora na citação do executado decorre unicamente do aparelho judiciário. Inteligência da Súmula 106/STJ. (REsp 1.102.431/RJ).” (Grifo nosso)

A Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, estabelece que "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência"

A partir da leitura dos autos, verifica-se o seguinte:

1) Os créditos executados foram inscritos em dívida ativa em 27/09/2006 e 20/03/2007 (ID 15886923 - Pág. 3-5, id. 15886924 - Pág. 1-5, 15886925 - Pág. 1-4). A ação foi ajuizada em 25/03/2010. O despacho que ordenou a citação foi proferido em 02/12/2008 (ID 15886923- Pág. 1), data em que houve a interrupção da prescrição, de acordo com a redação do art. 174, parágrafo único, inciso I, do CTN;

2) Certificada a não localização do endereço da parte executada em 05/03/2009 (ID 15886926 - Pág. 7);

3) Em 08/06/2011, a Fazenda, informa dois novos endereços requerendo a renovação da citação e o bloqueio on line de qualquer numerário em conta da executada e de seus sócios (ID 15886927);

4) Em 21/07/2015, indeferido o pedido de citação por edital e determinada a intimação da Fazenda para apresentar endereço atualizado do executado (ID 16526894 - Pág. 22);

5) Em 23/02/2016, conclusos os autos (ID 15886927 - Pág. 9);

6) Por fim, em 07/05/2017, sem a oitiva prévia da Fazenda, o Juízo de origem proferiu a sentença recorrida, declarando a prescrição intercorrente e extinguindo o processo nos termos do art.924, V do CPC (id. 15886928).

Observa-se, portanto, que o processo não ficou paralisado por inércia do exequente.

Não havendo inércia por parte do Estado pelo período de 5 (cinco) anos, não se pode falar em prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado na Súmula 106 e no Tema 176 do Superior Tribunal de Justiça. No mesmo sentido, cito outros julgados do STJ, que corroboram a conclusão aqui adotada:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA
. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior tem entendimento pacífico de que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: a) o decurso do tempo previsto em lei; e b) a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito.

2. No caso dos autos, ficou efetivamente demonstrado que o credor tomou todas as medidas necessárias para imprimir andamento ao feito, não se caracterizando desídia ou inércia na condução do processo.

3. O dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional não foi demonstrado nos moldes legais, pois, além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou evidenciada a similitude fática e jurídica entre os arestos, tampouco a interpretação divergente recebida pela jurisprudência pátria.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.211.256/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de
27/4/2023
). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEMORA NA CITAÇÃO. ÚLTIMA DILIGÊNCIA QUE COMPETIA AO SERVIÇO CARTORIAL FORENSE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 106/STJ. VALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Enquanto não houver interrupção do prazo prescricional, o que se tem é a consumação da prescrição ordinária, nos termos do art. 174 do CTN. Inaplicabilidade do art. 40 da Lei de Execução Fiscal (AgRg no REsp 1210519/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe 10/02/2011).

2.
Configurada a culpa da máquina judiciária pela demora na citação, aplicável o comando previsto na Súmula 106/STJ, segundo a qual, "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
".

3.
Caso em que o processo ficou paralisado de 21/01/1999 até 04/12/2008, aguardando apreciação, pelo juízo da causa, de petição do órgão fazendário, revelando-se desinfluente, na espécie, a inação da parte exequente em reiterar o pleito formulado nessa mesma petição
.

4. A discussão posta nos autos se resume à valoração que o Tribunal de origem fez acerca de fatos desenganadamente incontroversos. Não incidência do óbice previsto na Súmula 07/STJ. Precedentes.

5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp 1441014/BA, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 12/12/2014).” (Grifo nosso).

O art. 40 da Lei nº. 6.830/80 assim dispõe:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

§ 1º - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública.

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.

§ 4º Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato.
(Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004)

§ 5º A manifestação prévia da Fazenda Pública prevista no § 4º deste artigo será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministro de Estado da Fazenda.” (Grifo nosso)

A partir da leitura das disposições acima, observa-se que o prazo da prescrição intercorrente começa a contar somente após o término do período de suspensão do feito executivo.

Para corroborar tal conclusão, cito o Enunciado de
Súmula nº. 314 do Superior Tribunal de Justiça
, bem como o
Resp. nº. 1.340.553-RS, no qual foram fixadas as teses relativas aos Temas Repetitivos de números 566, 567, 568, 569, 570 e 571 do STJ
:

“Súmula 314 do STJ

Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente
. (Grifo nosso)

Tema 566 do STJ:

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito
da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
. (Grifo nosso)

Temas 567 e 569 do STJ:

Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável
. (Grifo nosso)

Tema 568 do STJ:

A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente
, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. (Grifo nosso)

Temas 570 e 571 do STJ:

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
.” (Grifo nosso)

Conforme demonstrado, o Juízo de origem não demonstrou qualquer inércia por parte do exequente, tampouco observou o período de suspensão do feito para iniciar a contagem do prazo prescricional.

Estando evidenciada a ausência de prescrição intercorrente, a sentença deve ser desconstituída, para o regular prosseguimento do feito.

Diante do exposto
, conheço e dou provimento à apelação, desconstituindo a sentença impugnada e determinando o retorno dos autos à origem, para o devido prosseguimento da execução fiscal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 27 de novembro de 2023.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 05/12/2023